Tribunal: TJES
Processo: 5010654-32.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-19

Ementa:
Ementa
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR ERRO MATERIAL NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada de processo seletivo simplificado, concedeu a ordem para determinar sua reinscrição, com retificação da data de nascimento e convocação para as etapas seguintes do certame. A eliminação decorreu de erro material na inscrição, em que constou o ano de nascimento como 0970 em vez de 1970. A sentença reconheceu o erro como sanável e determinou o prosseguimento da candidata nas fases subsequentes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelação interposta pelo Município deve ser conhecida diante de alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é legítima a eliminação da candidata do certame em razão de erro material grosseiro no preenchimento da data de nascimento, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação apresentado pelo Município de Linhares satisfaz os requisitos de admissibilidade, uma vez que rebate, ainda que de forma genérica, os fundamentos essenciais da sentença recorrida, cumprindo o requisito do art. 1.010 do CPC/2015 e não incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A eliminação da candidata com base em erro de digitação na data de nascimento (0970 em vez de 1970), sem indícios de má-fé ou fraude, configura excesso de formalismo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A vinculação ao edital não autoriza atuação administrativa desarrazoada, especialmente quando o vício é evidente, sanável e não compromete a identificação da candidata nem a isonomia entre os concorrentes.

O formalismo excessivo é rechaçado pelo ordenamento jurídico, notadamente pela Lei nº 13.726/2018, que visa à simplificação de procedimentos administrativos e à eliminação de exigências desnecessárias e desproporcionais.

A jurisprudência pátria reconhece que a estrita aplicação de regra editalícia, em detrimento da finalidade pública e da razoabilidade, viola o princípio da legalidade em sua acepção moderna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O cumprimento do princípio da dialeticidade recursal exige impugnação dos fundamentos essenciais da sentença, ainda que mediante reiteração de argumentos já apresentados.

A eliminação de candidato de concurso público por erro material evidente no formulário de inscrição configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A vinculação ao edital deve ser compatibilizada com a finalidade pública e com o dever de simplificação administrativa previsto na Lei nº 13.726/2018.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 1.010 e 85, §11; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei 13.726/2018, art. 7º, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016; TJDFT, Conselho Especial, MS 0716816-83.2019.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019; TRF-4, AC 5001336-87.2020.4.04.7118, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, j. 24.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010654-32.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: VALDINEIA NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR ERRO MATERIAL NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada de processo seletivo simplificado, concedeu a ordem para determinar sua reinscrição, com retificação da data de nascimento e convocação para as etapas seguintes do certame. A eliminação decorreu de erro material na inscrição, em que constou o ano de nascimento como 0970 em vez de 1970. A sentença reconheceu o erro como sanável e determinou o prosseguimento da candidata nas fases subsequentes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelação interposta pelo Município deve ser conhecida diante de alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é legítima a eliminação da candidata do certame em razão de erro material grosseiro no preenchimento da data de nascimento, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação apresentado pelo Município de Linhares satisfaz os requisitos de admissibilidade, uma vez que rebate, ainda que de forma genérica, os fundamentos essenciais da sentença recorrida, cumprindo o requisito do art. 1.010 do CPC/2015 e não incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A eliminação da candidata com base em erro de digitação na data de nascimento (0970 em vez de 1970), sem indícios de má-fé ou fraude, configura excesso de formalismo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A vinculação ao edital não autoriza atuação administrativa desarrazoada, especialmente quando o vício é evidente, sanável e não compromete a identificação da candidata nem a isonomia entre os concorrentes.

O formalismo excessivo é rechaçado pelo ordenamento jurídico, notadamente pela Lei nº 13.726/2018, que visa à simplificação de procedimentos administrativos e à eliminação de exigências desnecessárias e desproporcionais.

A jurisprudência pátria reconhece que a estrita aplicação de regra editalícia, em detrimento da finalidade pública e da razoabilidade, viola o princípio da legalidade em sua acepção moderna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O cumprimento do princípio da dialeticidade recursal exige impugnação dos fundamentos essenciais da sentença, ainda que mediante reiteração de argumentos já apresentados.

A eliminação de candidato de concurso público por erro material evidente no formulário de inscrição configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A vinculação ao edital deve ser compatibilizada com a finalidade pública e com o dever de simplificação administrativa previsto na Lei nº 13.726/2018.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 1.010 e 85, §11; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei 13.726/2018, art. 7º, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016; TJDFT, Conselho Especial, MS 0716816-83.2019.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019; TRF-4, AC 5001336-87.2020.4.04.7118, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, j. 24.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de

Remessa Necessária e
Apelação Cível interposta
pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, contra a sentença
ID 13087202
,
proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Linhares
,
que
no Mandado de Segurança impetrado por
VALDINEIA NASCIMENTO DE SOUZA
,
concedeu a ordem pretendida, confirmando a liminar antes deferida, para determinar a inscrição da ora apelada, com a retificação do erro da data de nascimento e a convocação para apresentação da documentação necessária, nos moldes das demais convocações do certame.
Nesses termos, condenou o Município ao pagamento das custas e despesas processuais e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma da Lei.

Em suas razões ID 13087206, o Município apelante aduz, em suma,
(a)
a a
pelada não teria comprovado o direito de plano, visto que forneceu informação inexata
;
(b)
o ato de eliminação se pauta no edital (Item 3.11), que é a lei do certame, e no princípio da legalidade;

(c)
o Poder Judiciário não poderia intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação à separação de poderes

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

C
ontrarrazões ID 13087208,
com arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto
.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões.

Em sede de contrarrazões,
a ora apelada
arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente todos os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar teses sem demonstrar o desacerto da decisão.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar, de maneira específica e fundamentada, as razões de decidir que levaram à conclusão desfavorável.

Analisando as razões recursais apresentadas pel
o
apelante (ID
13087206
) e sua manifestação subsequente sobre a preliminar (ID 15700232), constata-se que houve esforço em rebater os pilares essenciais da sentença.

O Município a
pelante dedicou-se a contrapor o entendimento do juízo a quo
e, seus
argumentos recursais, embora não tenham tido o condão de reformar o julgado, foram suficientes para cumprir a exigência do artigo 1.010 do CPC/15.

Nesta senda, havendo fundamentação suficiente que articula os motivos do inconformismo e busca demonstrar o erro
in judicando
na aplicação do direito, o recurso cumpre seu pressuposto de admissibilidade, devendo a preliminar de ausência de dialeticidade ser rejeitada, e o mérito recursal ser analisado em sua inteireza.

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...] Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido.

É como voto.

Superada a questão preliminar, considero p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
e, assim,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que
a
ora apela
da

alega ter
sido desclassificada na fase de análise documental do Processo Seletivo Simplificado SEMUS 002-2024, para a função de Técnico de Enfermagem, devido a um erro material no preenchimento do campo da data de nascimento no formulário de inscrição, onde constou a data de 28/06/0970 ao invés da correta 28/06/1970.
Assim, p
leiteou a concessão da segurança para anular o ato administrativo de sua eliminação, com o consequente prosseguimento nas demais etapas do certame.

A sentença
apelada

concedeu a segurança pleiteada e confirmou a tutela provisória,
ao argumento de
que a eliminação da candidata por um erro material flagrante, que não configura má-fé ou fraude e é facilmente sanável pela Administração, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando a legalidade estrita do edital.

Feito esse breve relato, destaca-se que a
controvérsia
devolvida a este Tribunal
consiste em
analisar
se a eliminação da candidata/
apelada
por um erro de digitação na data de nascimento (0970 em vez de 1970) é um ato administrativo legal, pautado na estrita vinculação ao edital.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, cabe à Administração, de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade,
ao
realizar concurso para provimento de cargos públicos, estabelece
r
os critérios
para
selecionar os mais qualificados à vaga pretendida.

Por sua vez, o a
pelante defende a legalidade da eliminação, citando o item 3.11 do Edital, que exige a veracidade das informações.

Afigura-se, assim,
que
o Edital do concurso é o instrumento apto a dispor sobre as regras do certame, propiciando a todos os candidatos igualdade de condições no ingresso no serviço público. Desse modo, a Administração edita normas, preexistentes ao certame, às quais se submetem voluntariamente os concorrentes, assim como a Administração.

Ademais, vale
registrar
que, em concurso público, compete ao Poder Judiciário tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados para o certame.

No presente caso, o

E
dital
do
Processo Seletivo Simplificado SEMUS 002-2024
trouxe,
quanto
as inscrições
,
a seguinte
disposiç
ão
:

3.11. Será ineficaz a inscrição, sem prejuízo de apuração penal, se for verificada falsidade ou inexatidão nas declarações e/ou documentos apresentados pelo candidato podendo, a qualquer tempo, eliminá-lo do processo seletivo, anulando os atos decorrentes da inscrição, inclusive a contratação, se for o caso.

Portanto, o Edital
em questão
já previa a necessidade de
veracidade e exatidão das declarações e documentos apresentados pelo candidato.

Contudo,
como dito,
cabe ao Judiciário manifestar-se sobre os aspectos de legalidade do Edital, bem como verificar se a administração não ultrapassou os limites da sua discricionariedade
e
comete
u
arbitrariedade, o que,
consoante sustenta o apelante,

não
ocorreu no caso em apreço.

A diferença entre as datas
mostra-se como
erro material grosseiro e evidente,
pois

a
menção ao ano “0970” para uma candidata que participa de um certame em 2024 é um equívoco que salta aos olhos e é, manifestamente, um lapso de digitação, e, não, uma intenção de fraude ou uma declaração inexata com o fim de obter vantagem
.

Nesse contexto, o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem à Administração Pública o dever de aplicar as normas editalícias de forma a alcançar o interesse público, que, no caso, é selecionar o candidato mais qualificado. O formalismo excessivo, que elimina um candidato por um vício insignificante, facilmente sanável e sem prejuízo ao certame ou aos demais concorrentes, desvirtua a finalidade do concurso.

Com efeito, n
ão
se afigura
razoável, portanto, que
a
apela
da

tenha sua inscrição indeferida

em razão de critérios formais que não atendem ao princípio da razoabilidade,
sem que tenha sido, ao menos, oportunizada a comparação
com o seu documento de identificação
, que, registre-se, também é exigido nos termos do item 9.2, ‘c’, do referido Edital
.

Com efeito, n
ão se pode olvidar que

“o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso. Não basta atender à finalidade pública predefinida pela lei, importa também saber como o fim público deve ser atendido. Trata-se de exigência implícita na legalidade”
(Alexandre
Mazza
. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 2.7.4).

No mesmo sentido,
o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consectários da legalidade, vedam que a Administração Pública aja de forma desarrazoada ou desproporcional, transbordando a finalidade do ato prescrito.

Em que pese a expressa previsão editalícia
quanto a
veracidade e exatidão das declarações e documentos apresentados pelo candidato
e o próprio princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tal exigência se apresenta, na situação concreta dos autos, desproporcional e evidencia formalismo exacerbado, notadamente, como dito, em razão da possibilidade de conferência dos documentos apresentados também no ato de inscrição.

Nesse contexto de valorização da finalidade pública e combate ao excesso de formalismo, reforça-se a aplicação da Lei nº 13.726/2018, que estabeleceu a simplificação de procedimentos administrativos, cujo espírito é vedar a eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as finalidades almejadas (
a
rt. 7º,
p
arágrafo
ú
nico, II).

A eliminação da
a
pelada por um erro material no preenchimento do formulário, que não gerou qualquer prejuízo à isonomia do certame ou impediu a correta identificação da candidata, configura exatamente a formalidade excessiva que a legislação e os princípios constitucionais impõem o dever de combater.

A jurisprudência pátria também se manifest
a
no mesmo sentido
da
desburocratização dos procedimentos,
conforme se infere:

[...]
Há excesso de formalismo no ato de rejeição dos documentos apresentados. A Administração pública criou regras que seguem a contramão do atual marco de desburocratização das relações com o Estado (Lei Federal nº 13.726/2018). Os atos e procedimentos administrativos devem ser racionais, simplificados e as formalidades devem ser suprimidas
[...].
(TJ-DF 07168168320198070000 DF 0716816-83.2019.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, Data de Julgamento: 08/10/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/10/2019).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1- É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que as regras que regem o processo seletivo são vinculantes tanto para a Administração como para os candidatos, por força dos princípios da isonomia, da transparência, da publicidade, da eficiência e da ampla concorrência.
2 - A aplicação das regras do edital não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado para a prestação do serviço à coletividade.
(TRF-4 - AC: 50013368720204047118 RS 5001336-87.2020.4.04.7118, Relator: Vivian Josete Pantaleão Caminha, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Turma).

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto
e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15
em razão de expressa previsão legal (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, julgando prejudicada a Remessa Necessária.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.